Tribunal: TJBA
Processo: 8029369-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029369-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
IKARO SILVA ORRICO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
IKARO SILVA ORRICO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS PELA VÍTIMA A TERCEIRO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RESTITUIÇÃO. VÍTIMA DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL QUE NÃO FICOU COM O VALOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, ao julgar apelações cíveis interpostas pelas partes, reconheceu a inexistência de relação contratual em razão de fraude na contratação de empréstimo consignado, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, negando provimento ao recurso da instituição e dando parcial provimento ao da autora.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação sobre a compensação dos valores depositados na conta da consumidora (R$ 4.955,39), sob a alegação de que tal devolução teria sido deferida pela sentença de primeiro grau e não impugnada em recurso pela parte adversa.

3. A embargada, em contrarrazões, defende a inexistência de omissão, esclarecendo que não possui os valores, pois os transferiu integralmente a terceiro estelionatário, vítima de golpe de engenharia social, e que a sentença não impôs a ela qualquer dever de restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre o pedido de compensação de valores formulado pela instituição financeira; e estabelecer se é juridicamente cabível a compensação dos valores transferidos pela vítima a terceiro fraudador, à luz da nulidade do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só são admitidos nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado apreciou de forma adequada e completa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a responsabilidade da instituição financeira e a indenização por danos materiais e morais, não havendo omissão a ser sanada.

7. A sentença de primeiro grau não impôs à consumidora qualquer obrigação de restituição ou compensação, limitando-se, no dispositivo, a declarar a inexistência do contrato, determinar a abstenção de descontos e fixar indenização por danos morais.

8. A menção na fundamentação da sentença a eventual "consectário lógico" da restituição não possui força vinculante, prevalecendo o dispositivo e a fundamentação em toda sua íntegra.

9. A embargada transferiu voluntariamente os valores para terceiro fraudador, em razão de golpe de engenharia social diretamente vinculado à falha inicial do serviço bancário, o que afasta a possibilidade jurídica de compensação, por ausência de crédito líquido e exigível da instituição.

10. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois a consumidora não ficou com os valores recebidos, tendo-os transferido a terceiro em contexto de fraude; ademais, a própria contratação foi nula desde a origem, sendo consequência direta da falha na segurança da instituição financeira.

11. A compensação pressupõe a existência de obrigações recíprocas, líquidas e exigíveis, o que não se verifica no caso, pois a consumidora não mais detém os valores e a transferência decorreu de desdobramento causal da fraude inicial.

12. A tentativa de rediscutir matéria de mérito por meio de embargos declaratórios desvirtua sua finalidade integrativa e enseja sua rejeição, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de Declaração rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8029369-79.2023.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e LUCIANA DOS SANTOS SILVA LOPES.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente